Tribunal: STF
Processo: RE 79958
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- Procurador do Estado. Afastamento das funções. Ilegalidade de seu credenciamento para representar a Fazenda Pública. Efeitos, inclusive restituição dos honorários recebidos. 
II. Recurso extraordinário que se não conhece, porque ausentes seus pressupostos constitucionais.